Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709830-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RICARDO RUY MAIA - EPP, JANDYRA SALGADO MAIA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. RENOVAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. PENHORA NÃO REALIZADA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu nova pesquisa de bens e ativos em nome dos agravados, por meio do sistema Infojud (proc. no 0708006-53.2018.8.07.0001, ID no 84020845). 2. Nas razões de ID no 24620442, o agravante alega, em síntese, que a decisão que indeferiu nova diligência para localizar bens e valores eventualmente declarados pelos agravados não é razoável e afronta o direito constitucional à razoável duração do processo, uma vez que a última diligência realizada foi em 25/4/2019 (ID no 33580976). 3. Defende que os sistemas conveniados ao Tribunal permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a concessão de liminar para determinar a realização de pesquisa de eventuais bens e valores declarados pelos agravados à Receita Federal, via sistema Infojud e, no mérito, a sua reforma. 5. Preparo comprovado (ID no 24620443, págs. 1-2). 6. O pedido de efeito suspensivo (ativo) foi deferido (ID no 24652087, págs. 1-2). 7. Contrarrazões não apresentadas (ID no 25385697). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 24652087, págs. 1-2): “[...] 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo (ativo) ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Conforme já ponderado nos recursos anteriormente interpostos pelo agravante, os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 9. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Na última consulta realizada no sistema Sisbajud foi localizado valores em nome do devedor, Ricardo Ruy Maia - EPP, os quais foram penhorados. 10. A última consulta no sistema Infojud ocorreu em 25/4/2019 (ID no 33580976). Logo, considero que houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. Precedente: Acórdão no 1166129, 07208373920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 25/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, necessários à concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 12. Defiro o pedido de efeito suspensivo (ativo) e determino a realização da pesquisa de bens e valores eventualmente declarados pelos agravados à Receita Federal, via sistema Infojud, para viabilizar a satisfação do débito remanescente objeto da demanda originária. 13. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 14. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Publique-se.” 13. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 14. Precedente: Acórdão 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 15. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 16. Registre-se que a pesquisa já foi realizada (ID no 88538270) e localizou apenas declaração de imposto de renda de Jandyra Salgado. Na sequência, o agravante já interpôs mais dois agravos: o de no 0703457-95.2021.8.07.0000, para pesquisa via sistema Renajud (ID no 88744934) e o no 0713473-11.2021.8.07.0000 para pesquisa nos sistemas DOI e CNIB (ID no 91055933). Dispositivo 17. Conheço e dou provimento ao recurso. Convolo definitivamente a decisão de ID no24652087, que deferiu o pedido de realização de pesquisa via sistema Infojud. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO